Tribunal: TJSP
Processo: 1015584-16.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Embargos de declaração apresentados por ambas as partes. Embargos do autor rejeitados, pois não houve reconhecimento de que a testemunha da ré tenha faltado com a verdade, não havendo omissão quanto à não apreciação do requerimento de abertura de inquérito policial para se apurar eventual crime de falso testemunho.

Embargos da ré parcialmente acolhidos para sanar omissão e contrariedade no

Ementa:
Embargos de declaração apresentados por ambas as partes. Embargos do autor rejeitados, pois não houve reconhecimento de que a testemunha da ré tenha faltado com a verdade, não havendo omissão quanto à não apreciação do requerimento de abertura de inquérito policial para se apurar eventual crime de falso testemunho.

Embargos da ré parcialmente acolhidos para sanar omissão e contrariedade no julgado, sem, contudo, efeitos modificativos. Foi considerado um documento no julgado embargado (fotografia), do qual não havia sido dada vistas à parte contrária. Exclusão desse documento que permite, apenas, que se retire a parte final do segundo parágrafo de f. 208 (com amassamentos que se orientaram da direita para a esquerda), sendo mantida a conclusão, com fundamento nas demais provas, de que o veículo da ré avançou e colidiu toda a sua parte frontal contra a motocicleta do autor.

Omissão no julgado quanto à alegação de velocidade excessiva do motociclista. Não há prova segura da velocidade desenvolvida pela motocicleta e, ainda que se provasse que o motociclista trafegava em velocidade superior à permitia para o local, não seria causa de reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente para o evento, porque a causa efetiva para a ocorrência da colisão foi o fato de a ré ter ingressado em via preferencial e interceptado a trajetória da motocicleta que por ela trafegava.

Embargos de declaração do autor rejeitados.
Embargos de declaração da ré parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.